Tribunal: TJDFT
Processo: 0706713-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 5o, INCISO LXXIII DA CF/88. NÃO IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUÇÃO DA MATÉRIA. OFENSA À COISA JULGADA.
1. Nos termos do art. 12 da Lei da Ação Popular, "a sentença incluirá sempre, na condenação dos réus, o pagamento, ao autor, das custas e demais despesas, judiciais e extrajudiciais, diretamente relacionadas com a ação e comprovadas, bem como o dos honorários de advogado".
2. O pedido deduzido nos autos da Ação Popular foi julgado improcedente, e fixados honorários advocatícios em favor dos patronos da ré, conforme se verifica no título executado. 2.1. Nos termos do art. 502 do CPC, “estabelecida a coisa julgada quanto (a)os honorários advocatícios de sucumbência, descabe sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença, nos termos do art. 502 do CPC, devendo a referida fase processual observar o princípio da adstrição ao título executivo judicial” (Acórdão 1373404, 07216428420218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No mesmo sentido, (REsp 1.861.550/DF, Relator: Ministro OG Fernandes, 2a Turma, DJe04/08/2020): “Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial”.
3. Agravo de instrumento desprovido.